Tribunal: TJDFT
Processo: 0710216-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710216-37.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELDER SILVA NASCIMENTO, ESPÓLIO DE JOAQUIM FRANCISCO DO NASCIMENTO, ESPÓLIO DE MARIA IRENITA DA SILVA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ELDER SILVA NASCIMENTO DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora